Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA EXTEMPORANEAMENTE. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. POSICIONAMENTO DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura nulidade por cerceamento de defesa a decisão do juiz que indefere a produção de prova testemunhal que não foi requerida em momento oportuno. Precedentes TJDFT e STJ.
2. Correta a sentença que condenou o réu com base nos elementos de prova colhidos no inquérito policial somados aos depoimentos das testemunhas policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
4. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para, reformando a respeitável sentença, readequar a dosimetria e reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa, à razão do mínimo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.